Tribunal: STF
Processo: AI 587476
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL.
Não cabe recurso extraordinário para 
   rever os requisitos de admissibilidade de recurso inominado cujo 
   seguimento foi negado por irregularidade na representação da 
   parte, que apresentou procuração desacompanhada do contrato 
   social. 
A alegada ofensa à Constituição, se existente, seria 
   indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao cabimento do 
   recurso extraordinário.
A Turma Recursal de origem prestou 
   jurisdição por acórdão devidamente fundamentado, ainda que com 
   sua fundamentação não concorde a parte ora agravante.
Agravo 
   regimental a que se nega provimento.